Tribunal: TJBA
Processo: 8049852-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049852-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON SENA MARIANO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DA MORA E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo, cujo valor total é de R$ 33.823,61, parcelado em 48 prestações de R$ 1.171,14. O Agravante sustentou a existência de cláusulas abusivas no contrato, notadamente quanto à taxa de juros pactuada (2,88% a.m. e 41,32% a.a.), superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Pleiteou autorização para depositar apenas o valor incontroverso, evitar a constituição de mora, impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o depósito judicial de valores incontroversos em Ação Revisional como meio de afastar os efeitos da mora; (ii) estabelecer se é cabível a abstenção da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; (iii) verificar se é admissível a manutenção da posse do bem financiado sem o adimplemento integral das parcelas nos termos contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige que, em ações revisionais de contrato, o devedor discrimine o valor controvertido e continue pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados, não sendo admitido o depósito judicial como substituto da obrigação contratual.

4 - A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, sendo vedada apenas quando demonstrada a abusividade da cobrança, nos termos da tese firmada no Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), hipótese não evidenciada nos autos.

5 - A manutenção da posse do bem financiado pressupõe a inexistência de inadimplemento ou a demonstração inequívoca de abusividade contratual, o que não restou comprovado no caso concreto.

6 - A simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ, tampouco configura fundamento suficiente para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O depósito judicial do valor incontroverso não afasta os efeitos da mora em ação revisional de contrato de financiamento, devendo o valor ser pago diretamente ao credor no tempo e modo pactuados.

2 - A inscrição do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito é exercício regular de direito do credor, sendo afastada apenas mediante comprovação de abusividade da cobrança.

3 - A manutenção da posse do bem financiado requer o adimplemento das obrigações contratuais ou a demonstração de cláusulas abusivas, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4 - A mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ, Súmula nº 380; TJBA, AI nº 8025335-30.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Medauar, j. 25.09.2024; TJMG, AI nº 3659877-88.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8049852-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

WELLINGTON SENA MARIANO
e como agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA